Tribunal: TJMT
Processo: 1045533-92.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045533-92.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança de despesas médicas e suplementares - DAMS - DPVAT proposta por CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, enfatizando para tanto que “os recibos juntados no Id. 24818000 referem-se a supostas sessões de fisioterapia realizadas nos meses de Agosto e Setembro de 2019, 02 (DOIS) ANOS APÓS O ACIDENTE, ou seja, não comprovam que os gastos apontados possuem relação com o tratamento médico das sequelas advindas do acidente narrado. 10. Ademais, os recibos apresentados (Id. 24818000) podem ser comprados em qualquer papelaria, bem como foram elaborados a mão, não tendo qualquer valor probatório, portanto não tem como relacionar o nexo de causalidade entre as supostas sessões de fisioterapia realizadas e a lesão advinda do acidente, além do que foi emitido 02 anos após o acidente, não sendo crível acerditar que a parte apelada demorou esse tempo todo pra tratar sua lesão.” Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios.
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, ao contrário do afirmado pela apelante, o autor comprovou as suas despesas médicas por meio dos recibos que acompanham a petição inicial, bem como que tais despesas se deram em razão do acidente automobilístico sofrido em 24/11/2017 (id. 66119052).
Acerca desses recibos, tem-se que apesar de não apresentar notas fiscais, pois realizou tratamento com pessoa física, os recibos apresentados possuem CPF e nome do fisioterapeuta, de modo que devem ser considerados, porquanto ao utilizar a expressão despesas médicas e suplementares (artigo 3o, III) o legislador deixou claro que a cobertura corresponde aos valores gastos com a remuneração de todos os profissionais, não apenas os médicos, mas também fisioterapeutas, psicólogos e outros que atuaram no tratamento.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE. RÉU QUE ALEGA A NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS EM RAZÃO DOS RECIBOS NÃO PREENCHEREM OS REQUISITOS EXIGIDOS. Autor comprovou as suas despesas odontológicas por meio do orçamento e recibos que somados as fotografias do acidente, registro de atendimento dos bombeiros, que demonstram trauma no rosto e também dos laudos médicos e resumo da alta hospitalar, que atestam fratura na mandíbula e realização de cirurgia para correção, considerando ainda os laudos de fisioterapeuta, datado de 17/05/2017, que atestam a dificuldade do Autor em abrir a boca e a falta de previsão de alta das sessões, conferem verossimilhança a alegação de que os gastos realizados com dentista referentes a retratamento de canal, colocação de pino e restauração são decorrentes da lesões deixadas pelo acidente sofrido. Provas aptas a embasar a pretensão. Artigo 369 do CPC. Correção monetária que deve incidir a partir do desembolso. Súmula 43 STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00670467120188190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 31/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-08)
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA DEMONSTRAR OS GASTOS EFETUADOS. DESEMBOLSO REALIZADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Os gastos efetuados pelo autor restaram devidamente comprovados através do Termo Circunstanciado, fichas de atendimento hospitalar e recibos dos valores pagos, o que afasta a possibilidade de falar em ausência de parâmetro para o ressarcimento. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA. REEMBOLSO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 3o, II, e § 2o, da Lei 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 11.842/07, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas de assistência médica e suplementares, desde que devidamente comprovadas. Nessa expressão estão compreendidos os gastos com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros relacionados. Assim, inegável se apresenta o direito ao ressarcimento das despesas alusivas ao tratamento de fisioterapia. (TJ-SP - APL: 00046258820128260218 SP 0004625-88.2012.8.26.0218, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 01/09/2015, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2015)
Quanto aos honorários advocatícios, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora